Tribunal: TJES
Processo: 5020551-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020551-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR TEIXEIRA DOS REIS e outros (3)
RECORRIDO: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020551-10.2021.8.08.0024

RECTES.: JAIR TEIXEIRA DOS REIS, WILKE PEREIRA RODRIGUES, ARTHUR RODRIGUES TEIXEIRA e JÚLIA RODRIGUES CARDOSO

RECDO.: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CRUZEIRO. REMARCAÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA. CUMPRIMENTO DA LEI 14.046/2020. CRÉDITO UTILIZADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando ter adquirido duas cabines no navio MSC Virtuosa, para uma viagem no Mediterrâneo. Em virtude da pandemia da Covid 19, houve alteração do itinerário e do navio para o MSC Grandiosa. Não havendo interesse na rota do referido navio, os autores optaram por solicitar a substituição para o MSC Fantasia, contudo, foi cobrada diferença tarifária. Buscam, assim, o reembolso do valor pago a maior, além de danos morais. 2. Tese da parte requerida: Destaca que cumpriu a Lei nº 14.046/2020 e ofertou aos autores uma carta de crédito e um crédito a bordo, desconhecendo qualquer cobrança adicional. 3. Sentença: “Isto posto, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como o pedido de condenação da parte Requerida e da parte Autora em litigância de má-fé”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelos recorrentes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. A meu ver, irretocável a sentença prolatada. Conforme se infere dos autos, os autores não puderam realizar o cruzeiro pretendido no Mar Mediterrâneo em função das restrições impostas pela pandemia da Covid 19 (o contratado inicialmente seria o navio MSC Virtuosa em 15/01/2021). Aplicando a Lei nº 14.046/2020, observo que a requerida MSC não incorreu em qualquer ato ilícito. Foi ofertado aos autores a remarcação do cruzeiro que, diga-se de passagem, não se deu nos moldes contratados unicamente pelas restrições sanitárias impostas pela Covid 19. A questão posta em discussão, na verdade, foi que a última remarcação solicitada pelos autores ocorreu em período diverso, com outro itinerário e navio, o que, certamente, oneraria a empresa caso mantivesse os mesmos valores inicialmente contratados. Na verdade, foi sugerida a remarcação sem custo nos mesmos moldes (embarque em julho/2021) ou a concessão de carta de crédito, o que não foi de interesse dos recorrentes. Por certo, concedido o crédito este poderia ser utilizado na aquisição de outros serviços, contudo, em momento algum seria garantido o mesmo valor tarifário (ex vi art. 2º, I, da Lei nº 14.046/2020). Assim, mostra-se legítima a cobrança imposta aos autores. Outrossim, ainda que sob a ótica da teoria do desvio produtivo, no caso dos autos os recorrentes não demonstraram que a conduta da recorrida tenha ultrapassado o mero descumprimento contratual ou que tenha de causado lesão injusta e intolerável à função social de sua atividade produtiva, sendo certo que à luz da Lei nº 14.046/2020, o cancelamento de serviços do setor de turismo em razão da pandemia da Covid-19 caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em reparação por danos morais (vide art. 5º). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.